Tribunal: STF
Processo: RE 75790
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
- Magistrados. Incorporação de abono, em face do art. 3º, da L. est. 7.717, de 1963. Inocorrência de vulneração aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adequado (arts. 108, inc. III, e 150, § 3º, da C. Penal). Recurso conhecido e provido.